Tribunal: TJDFT
Processo: 0706492-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0706492-97.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SERGIO ROBERTO COSTA MEDELLA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por SÉRGIO ROBERTO COSTA MEDELLA DA SILVA: Cuida-se de ação de conhecimento, pelo procedimento comum, ajuizada por SERGIO ROBERTO COSTA MEDELLA DA SILVA em face de BANCO DO BRASIL, partes qualificadas no processo. Narro o autor que foi cadastrado no PASEP no ano de 1981, sob o número de inscrição 1.802.500.589-0. Ocorre que, quando realizou o saque no ano de 2014 junto ao Banco do Brasil, recebeu apenas o valor de R$ 2.066,29. Sustenta que o referido valor é irrisório, ante o tempo em que o numerário esteve em poder do Banco Réu, posto que nem a caderneta de poupança sofreria tamanha desvalorização. Assevera que nunca sacou quaisquer valores relativos ao Fundo PASEP, pois somente teria autorização para tal após sua aposentadoria. Diz que, diante da análise das microfilmagens, verificou que os registros referentes ao PASEP se reportavam ao período de 1999 até aquela ocasião, não havendo nada referente ao período reclamado desde a data de inscrição no Programa PASEP. Desta feita, pleiteia: a) concessão de gratuidade de justiça; b) seja o réu condenado a pagar o valor de R$ R$ 116.937,09 (cento e dezesseis mil e novecentos e trinta e sete reais e nove centavos), já deduzido o que foi recebido, referentes aos valores desfalcados de sua conta; c) seja o réu condenado a pagar o valor de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais. A gratuidade de justiça foi deferida (ID 52454904). Citado, o réu apresentou contestação (ID 55563769). Impugna a gratuidade de justiça. Aduz a incompetência territorial e a incompetência da Justiça Estadual. Suscita prejudicial de prescrição quinquenal. No mérito, em suma, tece considerações acerca da legislação aplicável ao PASEP, conceito e rendimentos. Argumenta quetodososvalores debitados da conta PASEP foram creditados emfavor dotitular daconta, diretamentenafolha depagamentoecréditoemconta. Defende que os valores foram atualizados de acordo com os parâmetros exigidos pela legislação, sendo eles basicamente previstos pela Lei Complementar no 26/1975, Decreto no 9.978/2019 e Lei no 9.365/1996 e também aos parâmetros adotados pelo Conselho Diretor. Alega a inadequação dos cálculos apresentados pela parte autora. Rebate os pedidos de indenização por danos materiais e morais. Réplica (ID 56898399). Instadas acerca do interesse na produção de outras provas, a parte autora informou que não há mais provas a produzir além das já carreadas aos autos, enquanto que a parte ré requereu a produção de prova pericial contábil. É o relatório. Passo ao saneamento e organização do processo. Da impugnação à gratuidade de justiça A alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira (art. 99, §3o, CPC). Sob essa moldura, é ônus do impugnante demonstrar, de maneira inequívoca, que a situação econômico-financeira do requerente lhe permite arcar com as despesas processuais, nos termos do art. 100, do Código Adjetivo. Todavia, desse ônus o réu não se desincumbiu. Assim, rejeito a impugnação. Da competência territorial No caso em apreço, o autor da ação, residente em João Pessoa/PB, optou por ajuizar a ação no foro da sede do réu, nesta capital, em consonância com o regramento geral do ordenamento processual civil (artigos 46, caput, e 53, III, a, ambos do CPC/2015), razão pela qual não há que se falar em incompetência territorial. Da competência da Justiça Estadual O Banco do Brasil S.A., apesar de ser sociedade de economia mista de âmbito nacional, não está no rol de competências da Justiça Federal contidos na Constituição Federal (art. 109). Nesse contexto, a Súmula 42 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que: “Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento”. Assim, resta clarificada a competência deste Juízo para processar e o julgar o presente feito. Assim sendo, rejeito a preliminar. Da prejudicial de mérito A pretensão da parte autora consiste no ressarcimento das quantias que lhe foram subtraídas da conta individual do PASEP. Trata-se, portanto, de pretensão dirigida contra o administrador do Programa. Nesse aspecto, cumpre esclarecer ser inaplicável o regime previsto noDecreto no 20.910/1932 às sociedades de economia mista: "ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 20.910/32. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Cuida-se de ação de cobrança proposta contra São Paulo Transporte S/A e o Município de São Paulo com vistas ao pagamento de juros, multa e correção monetária calculados sobre remuneração recebida com atraso, referente a contrato de prestação de serviços de transporte coletivo. 2. A corte de origem reconheceu a prescrição das parcelas vencidas nos anos anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação de cobrança, vale dispor, as parcelas vencidas antes de 24/9/93 e, em relação às parcelas posteriores, entendeu que não mais vigia a cláusula contratual que impunha a incidência de custos financeiros na hipótese de atraso nos pagamentos. 3. A decisão monocrática conheceu do agravo de instrumento para, acolhendo o recurso especial, afastar a prescrição quinquenária. 4. De fato, não se pode conhecer da violação ao art. 535 do CPC, pois as alegações que fundamentaram a pretensa ofensa são genéricas, sem discriminação dos pontos efetivamente omissos, contraditórios ou obscuros. Incide, no caso, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, por analogia. 6. Ademais, sobre a afronta aos arts. 44, 45 e 56 do Decreto n. 2.300/86, bem como aos arts. 960 e 1.059 do Código Civil, e 293 do CPC, tais dispositivos não foram prequestionados, o que atrai o enunciado da Súmula 211 deste STJ. 7. Do mesmo modo, o recurso não merece passagem pela alínea "c" do permissivo constitucional, uma vez que não houve cotejo analítico entre os acórdãos considerados paradigmas e a decisão impugnada, na forma que determinam os arts. 541 do Código de Processo Civil - CPC e 255 do RISTJ. 8. Sobre o segundo agravo, aquele interposto por São Paulo Transporte S/A - SPTRANS, compulsando os autos, nota-se que a recorrente de forma clara sustentou a violação dos arts. 1o e 7o do Decreto n. 20.910/32, bem como do art. 2o do Decreto-Lei n. 4.597/42, em razão de aludida inaplicação desses dispositivos às sociedades de economia mista e de o termo a quo supostamente ter início somente com a extinção do prazo contratual. Nesse sentido, é de se reconhecer que, por ser a SPTRANS uma sociedade de Economia Mista (fl. 273), a ela não se aplica o citado decreto. Em verdade, ela se sujeita à prescrição vintenária. (...) 11. Agravo regimentais não providos. (AgRg no Ag 1370917/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2011, DJe 02/09/2011). Nessa esteira, o e. TJDFT tem entendimento de que se aplica o prazo decenal geral, nos termos do art. 205 do Código Civil: "RECURSO DE APELAÇÃO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. ARTIGO 5o DA LEI COMPLEMENTAR No 8/1970. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. INOCORRÊNCIA. SALDO DA CONTA. REGULARIDADE. NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. -A mera repetição dos argumentos ou teses ventiladas na exordial não implica, necessariamente, a inépcia do recurso, quando as razões suscitadas atendem ao disposto no inciso II do artigo 1.010 do Código de Processo Civil. -É inequívoca a relação entre o que pleiteado pela autora - a restituição de valores alegadamente subtraídos de sua conta do PASEP - e a função de administrador desse montante, atribuída por lei ao recorrente, razão pela qual o Banco do Brasil é parte legítima do polo passivo da demanda. -Considerando que entre a ciência da autora do saldo de sua conta individual vinculada ao PASEP e o ajuizamento da ação não transcorreram dez anos, a rejeição da prejudicial de prescrição é medida que se impõe -O demandado não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. -APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (Acórdão n.1110641, 20170110102606APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 25/07/2018. Pág.: 220/228). Por outro lado, segundo o princípio da actio nata (art. 189/CC),o prazo prescricional somente se inicia com a violação do direito (Nery, Nelson. Código Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 404). No caso sob exame, a autora adquiriu o direito de saque de suas cotas em 13/05/2014, em decorrência de sua aposentadoria, conforme se extrai do documento de ID 52399268 e ajuizou esta demanda em 17/12/2019 (ID 52399057). Dito isso, como o direito de ação nasce apenas no momento em que a parte toma conhecimento do dano, ou seja, de saldo incompatível com o tempo de serviço, por óbvio, a pretensão não surge das datas previstas para os depósitos em sua conta, mas da ocorrência de uma daquelas situações previstas em lei e da qual se poderia se valer ou se valeu o titular do direito em discussão. E nesse ponto em particular, merece destaque a redação original do §1o do art. 4o da Lei Complementar no. 26/75: “§ 1o - Ocorrendo casamento, aposentadoria, transferência para a reserva remunerada, reforma ou invalidez do titular da conta individual, poderá ele receber o respectivo saldo, o qual, no caso de morte, será pago a seus dependentes, de acordo com a legislação da Previdência Social e com a legislação específica de servidores civis e militares ou, na falta daqueles, aos sucessores do titular, nos termos da lei civil”. Após a alteração de redação pela Medida Provisória 83/2017, passou a contemplar as seguintes hipóteses: “§ 1o Fica disponível ao titular da conta individual dos participantes do PIS-PASEP o saque do saldo nos seguintes casos: (Redação dada pela Medida Provisória no 813, de 2017) I - atingida a idade de sessenta anos; (Redação dada pela Medida Provisória no 813, de 2017) II - aposentadoria; (Redação dada pela Medida Provisória no 813, de 2017) III - transferência para a reserva remunerada ou reforma; ou (Redação dada pela Medida Provisória no 813, de 2017) IV - invalidez. (Redação dada pela Medida Provisória no 813, de 2017)”. Portanto, será quando da ocorrência de um desses momentos que terá o termo inicial a contagem da prescrição. Considerando não haver o saque do saldo em momento anterior, fato ocorrido em 13/05/2014, é a partir deste momento que passou a fluir o prazo extintivo da pretensão. Por conseguinte, considerando que entre a data em que autor adquiriu o direito de saque de sua conta e a propositura desta ação não transcorreram dez anos, a rejeição da prejudicial de prescrição é medida de rigor. Dos pontos controvertidos Fixo como pontos controvertidos: - a regularidade da atualização dos fundos do PASEP pelo banco réu; - a existência de diferença no saldo da conta e o valor desta; - a responsabilidade do réu em indenizar o autor. - a existência de danos morais a serem indenizados e o valor destes; Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor A relação jurídica retratada neste processo se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor, porquanto as partes se enquadram nos conceitos previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, sendo o réu o prestador de serviços bancários e a autora a consumidora e destinatária final dos serviços prestados. Com efeito, o art. 14 do CDC dispõe que: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.” A inversão do ônus da prova é ope legis nos casos de aplicação do art. 14 do CDC. Dessa forma, no caso em análise, é responsabilidade do réu demonstrar a ausência de falha nos serviços prestados ou a ocorrência de excludentes de responsabilidade além das previstas nos artigos 12 e 14, § 3o, do CDC e, consequentemente, se isentar da responsabilidade de indenizar a autora. O ônus da prova é da parte ré. Para elucidar a questão acerca da regularidade da atualização dos fundos da conta PASEP da autora, defiro o pedido de realização de perícia contábil feito pelo réu, devendo este arcar com os honorários periciais. Conclusão Ante o exposto, rejeitos as preliminares e prejudicial de mérito suscitadas pelo réu e declaro saneado o feito. Nomeio como perito o Dr. ALEKSANDRO RENATO DAMELIO, perito contábil, cadastrado no sistema informatizado deste e. TJDFT. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar assistente técnico e apresentar quesitos. Decorrido o prazo, intime o perito nomeado para formular sua proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias. Vinda a proposta, intimem-se as partes para sobre ela se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias. Não havendo impugnação, intimem-se o réu para depositar os honorários periciais, em até 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Feito o depósito, intime-se o d. perito para dar início aos trabalhos, advertindo-a que a data, local e horário da realização da perícia deverá ser informada a este Juízo com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, a fim de se viabilizar a prévia intimação das partes e de seus advogados. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias após o início da realização dos trabalhos para a entrega do laudo. O Agravante sustenta (i) que, diante do interesse da União, compete à Justiça Federal para processar e julgar a causa; (ii) que, residindo o Agravado em outra unidade da Federação, o foro de Brasília/DF é incompetente para processar e julgar a demanda; (iii) que a pretensão está prescrita; (iv) que não estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova e (v) que, nas questões relativas ao PASEP, são inaplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 15068335 e 15068342). É o relatório. Decido. Se a demanda está fundada na gestão da conta PASEP, não se divisa, em princípio, interesse da União apto a atrair à competência da Justiça Federal. Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE -PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ : Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife -PE. (CC 161.590/PE, 1a Seção, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 20/02/2019). O foro competente para processar e julgar ação indenizatória intentada contra pessoa jurídica pode ser, a priori, o lugar da sua sede, nos termos do artigo 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Não se vislumbra, em sede de cognição não exauriente, a ocorrência de prescrição, tendo em vista que o deficit supostamente existente na conta PASEP foi conhecido no momento em que o Agravado efetuou o saque. A propósito, decidiu esta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. SAQUE PIS/PASEP. CONTA VINCULADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. PRAZO. REGRA GERAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. SAQUE. TEORIA DA ACTIO NATA. CDC. INAPLICABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. CORREÇÃO. JUROS. PERIODICIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PARÂMETROS. OBEDIÊNCIA. NECESSIDADE. 1. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pela parte autora na inicial. 2. Por ser o responsável pela manutenção e operacionalização das contas individualizadas do PASEP, o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute o saldo, a correção monetária e a remuneração desses valores. 3. O prazo indicado no Decreto no 20.910/1932 não é aplicável à sociedade de economia mista. Precedente do STJ. 4. Na ausência de regra específica, o prazo prescricional deve ser o da regra geral do art. 205 do Código Civil: 10 anos. 5. Configura-se o termo inicial da contagem desse prazo prescricional o momento em que a parte toma conhecimento do suposto dano sofrido, isto é, quando saca o valor disponível na conta individual do PASEP (teoria actio nata). 6. O PASEP não está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor nem configura obrigação de trato sucessivo. 7. Incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, conforme dispõe o art. 373, I do CPC. 8. A atualização monetária do saldo acumulado existente na conta individual do PASEP deve obedecer aos parâmetros indicados na legislação especial quanto aos índices de correção, percentual de juros e periodicidade. 9. A inexistência de provas sobre qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na operacionalização da conta PASEP acarreta a improcedência do pedido inicial. 10. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Prejudicial de prescrição, acolhida. No mérito, recurso conhecido e parcialmente provido. (APC 07227250620198070001, 8a T., rel. Des. Diaulas Costa, DJe 11/02/2020). Grifo nosso Não há, à primeira vista, relação de consumo entre as partes, pois a gestão da conta PASEP pelo Recorrente provém de previsão legal, e não de vínculo contratual. Nesse contexto, não é possível concluir pela viabilidade processual da inversão do ônus da prova, haja vista que o Recorrido tem pleno acesso às provas documental e pericial necessárias à elucidação da controvérsia. Vale destacar que o perito, para a consecução do seu trabalho, tem acesso irrestrito a documentos, registros e qualquer outro elemento de convencimento em poder das partes ou de terceiros, nos termos do artigo 473, § 3o, do Código de Processo Civil, e que eventual hipossuficiência financeira do Agravado pode ser suprida na forma do artigo 91 do mesmo diploma legal. Quanto a esse pontoBR FRANCE VEÍCULOS LTDA e RENAULT DO BRASIL S.A., portanto, comparecem relevantes os fundamentos do recurso (fumus boni iuris). O perigo de dano, a seu turno, decorre dos consectários processuais impostos ao Agravante com a inversão do ônus probatório. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 24 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator